Tribunal: TJMT
Processo: 1031186-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031186-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (ADVOGADO), LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (EMBARGANTE), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (EMBARGADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DAIAM PIRES CAMARGO - CPF: 365.679.928-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer excesso de penhora em execução. As embargantes alegam contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, bem como omissão e obscuridade quanto aos bens a serem liberados e ao valor da obrigação garantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao considerar válido o valor da dívida atualizado em 2024, mesmo diante da penhora realizada em 2019; (
ii
) apurar se há omissão ou obscuridade na determinação dos bens a serem liberados em razão do reconhecimento do excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece, com clareza e coerência, o excesso de penhora com base na diferença entre o valor atualizado da dívida (R$ 222.442,49) e o total das constrições realizadas, afastando a tese de contradição suscitada.

A utilização do valor atualizado da dívida, conforme informado pelo próprio exequente, é adequada à aferição da proporcionalidade da medida constritiva, não caracterizando vício de contradição, mas mera irresignação da parte.

Não há omissão nem obscuridade no comando decisório quanto à liberação dos bens, sendo atribuição do juízo de origem a identificação e liberação das constrições excedentes, conforme expressamente determinado no acórdão.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o conhecimento da matéria para fins de prequestionamento, desde que o tema tenha sido decidido, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atualização do valor da dívida é critério legítimo para aferição do excesso de penhora, ainda que a constrição tenha ocorrido em momento anterior.

A determinação de levantamento das constrições excedentes é suficientemente clara quando condicionada ao valor da obrigação e cabe ao juízo de origem sua execução.

Não constitui omissão ou contradição a ausência de indicação específica dos bens a liberar quando o acórdão determina a preservação apenas das garantias necessárias ao pagamento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1031186-70.2025.8.11.0000

MARIA SOELI PEREES
,
LAURA TAIS PERES FRICK
X A
GROMEN SEMENTES AGR
Í
COLAS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
MARIA SOELI FERNANDES PERES

e por LAURA TAIS PERES FRICK e LUANA PERES FRICK
,
contra o acórdão que,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelas segundas embargantes
em face de
A
GROMEN SEMENTES AGR
Í
COLAS LTDA.
para reconhecer o excesso de penhora e determinar o levantamento das constrições que superassem o valor da obrigação
.

Para tanto, a
embargante Maria Soeli Fernandes Peres alega contradição, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a validade da penhora realizada em 2019, mas fixado como parâmetro o valor atualizado da dívida em 2024, o que, segundo sustenta, geraria incongruência entre os fundamentos e o dispositivo
.

As embargantes
Laura Taís Peres Frick e Luana Peres Frick apontam omissões e obscuridades, especialmente quanto à definição dos bens a liberar e ao valor de referência para a obrigação garantida, defendendo a necessidade de maior clareza sobre a execução do julgado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto aos embargos opostos por MARIA SOELI FERNANDES PERES, não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao reconhecer o excesso de penhora com base na comparação entre o valor atualizado da dívida (R$ 222.442,49) e o montante das constrições realizadas, que supera em mais de duas vezes esse valor.

A alegação de que deveria ser considerado o valor da dívida em 2019 (R$ 126.424,81) não evidencia contradição no julgado, mas sim inconformismo com o critério adotado. O acórdão, de forma coerente, considerou o valor atualizado da dívida conforme indicado pelo próprio exequente, o que se mostra adequado para aferir a proporcionalidade das medidas constritivas no momento do julgamento.

Em relação aos embargos opostos por LAURA TAIS PERES FRICK e LUANA PERES FRICK, também não se verificam as alegadas omissões, contradições ou obscuridades.

O acórdão foi claro ao determinar "o levantamento das medidas constritivas que excedem o valor da obrigação, conforme valor indicado pela parte exequente (R$ 222.442,49), devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para a liberação dos bens excedentes, mantendo-se apenas as constrições suficientes para garantir o pagamento do débito".

A determinação é suficientemente clara e precisa, cabendo ao juízo de origem, no exercício de sua competência, identificar e liberar os bens que ultrapassem o valor necessário à garantia da execução
.

Não compete a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, especificar detalhadamente quais bens devem ser liberados e quais devem permanecer constritos, sob pena de indevida supressão de instância e usurpação da competência do juízo de origem para conduzir os atos executivos.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido decidida, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025